Tribunal: TJBA
Processo: 0070214-04.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0070214-04.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO NUNES DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA

17IZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, §1º, DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 C/C ART. 485, §2º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no abandono de causa após intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, configura hipótese legal de sucumbência processual.

II. O art. 85 do CPC/2015 estabelece regra geral de condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, enquanto o §2º do art. 485 dispõe expressamente que, na extinção por abandono (inciso III), o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

III. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em sentença extintiva por abandono de causa constitui erro material passível de correção em sede recursal, impondo-se a reforma da decisão para adequação ao comando legal.

IV. Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0070214-04.2000.8.05.0001, em que é Apelante o Estado da Bahia e, Apelado, João Nunes de Lima,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator